Tribunal: TJPA
Processo: 0014198-22.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0014198-22.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: HELIO OLIVEIRA PEREIRA, MILLA TAIANY DO NASCIMENTO MARTINS

AUTORIDADE: CONEXAO TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0014198-22.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: MILLA TAIANY DO NASCIMENTO MARTINS

AGRAVANTE: HÉLIO OLIVEIRA PEREIRA

ADVOGADO: MARIA CRISTINA PORTINHO BUENO

AGRAVADO: CONEXÃO TRADING COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO: LICIANE MARTA DOS ANJOS LEITÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIU PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE MÁQUINA. PAGAMENTO DE APENAS DUAS PARCELAS DO BEM
. NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Agravantes alegam que a máquina objeto do litígio apresentou defeito, que efetuaram o pagamento de duas parcelas do contrato e que propuseram ação de rescisão contratual,
processo nº 0012397-96.2016.814.0024
.

2.
Em 08 de novembro de 2017 foi deferido o
efeito suspensivo da decisão agravada que deferiu a busca e apreensão da máquina
.

3.
Situação fática atual é totalmente diferente. A ação de rescisão
proposta pelos agravantes foi extinta sem resolução do mérito, por abandono da causa
. Não houve a rescisão contratual.

4.

Decorridos mais de 07 (sete) anos da contratação, não existem no processo novos comprovantes de pagamento das parcelas em atraso.

5
.
Agravo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Agravo de Instrumento, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo concedido, interposto por MILLA TAIANY DO NASCIMENTO MARTINS e HÉLIO OLIVEIRA PEREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaituba/PA, nos aulos de Ação de Busca e Apreensão movida por CONEXÃO TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Insurgem os agravantes contra a decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão de uma máquina tipo ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA YUCHAI MODELO BYC 230-8 NÚMERO DE SERIE 885C102897 HORIMETRO 3293.7 HS, objeto este do contrato de compra e venda firmado pelas partes.

Aduzem que no contrato de compra e venda fora estipulado como valor de pagamento o importe de R$392.500.00 (Trezentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) que seriam pagos com uma entrada de R$50,000.00 (Cinqüenta mil reais) e parcelas mensais de R$19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais), que passariam a ser pagas a partir de setembro de 2016, com data de vencimento todo dia 25.

Afirmam também que pagaram apenas duas parcelas do contrato e que, ao receber o bem, este apresentou defeito desde a entrega, mas que fora considerado pela parte agravada que os defeitos seriam resolvidos com peças (conforme termo de compromisso assinado pelas partes).

Uma vez que se sentiram lesados, promoveram a ação de rescisão contratual processo nº 0012397-96.2016.814.0024, buscando a restituição do que fora pago, sem qualquer prejuízo por parte dos demandantes.

Alegam que o juízo de primeiro grau foi levado a erro, por não ter sido informado sobre pagamentos e sobre os defeitos apresentados na máquina. Também afirmam que consertaram a máquina e retomaram o trabalho e estão lutando para recobrar recursos para possibilitar a retomada dos pagamentos.

Por fim solicitaram a isenção de custas judiciais e o provimento do agravo, para indeferir a busca e apreensão do bem.

Em 08 de novembro de 2017, foi deferido em parte o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada que deferiu a busca e apreensão da máquina. Também foi indeferida a isenção de custas.

Foi efetuado o pagamento do preparo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O presente processo somente foi redistribuído a esta relatoria para julgamento em 14 de setembro de 2023.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial.

No caso, os agravantes não lograram êxito em demonstrar qualquer ilegalidade ou erro na decisão. Ao contrário, limitaram-se a alegar que a máquina objeto do litígio apresentou defeito, que efetuaram o pagamento de duas parcelas do contrato e que propuseram ação de rescisão contratual,
processo nº 0012397-96.2016.814.0024
.

Em 08 de novembro de 2017, com base nem fatos pretéritos, foi concedido o efeito suspensivo ao agravo, sendo reformada a decisão que deferiu a busca e apreensão da máquina.

Contudo,
o presente processo somente foi redistribuído a esta relatoria em 14 de setembro de 2023.

Observo que a situação fática atual é totalmente diferente. Não houve a rescisão contratual.
A ação
nº 0012397-96.2016.814.0024 proposta pelos agravantes foi extinta sem resolução do mérito, por abandono da causa.
Inclusive a sentença transitou em julgado e o processo foi arquivado.

Decorridos mais de 07 (sete) anos da contratação, não existem no processo novos comprovantes de pagamento das parcelas em atraso. Ademais, em consulta ao processo de origem, observa-se que a
agravante MILLA TAIANY DO NASCIMENTO MARTINS
encontra-se em local incerto e não sabido. Assim, tudo leva a crer que o débito só aumentou, enquanto o bem sofre depreciação, estando os agravantes se esquivando de suas obrigações.

Também não há no processo informações quanto às condições atuais da máquina.

Feitas tais considerações, não vislumbro qualquer erro ou ilegalidade na decisão agravada, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Belém, 07/12/2023